Tribunal: TJDFT
Processo: 0714293-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714293-56.2023.8.07.0001 RECORRENTES: JR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONSTRUTORA VILLELA E CARVALHO LTDA RECORRIDOS: HUGO DE CARLOS MELO LIMA, LILIANE FERREIRA DA SILVA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE INDÉBITO. OBJETO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. PREÇO. PAGAMENTO PARCELADO VIA RECURSOS PRÓPRIOS DOS ADQUIRENTES E FINANCIAMENTO. PARCELAS A SEREM REALIZADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS DOS ADQUIRENTES. PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERIODICIDADE MENSAL. REGULAÇÃO ÍRRITA. CONTRATO COM PRAZO DE DURAÇÃO INFERIOR A 36 (TRINTA E SEIS) MESES. REGULAÇÃO LEGAL (LEI No 10.931/2004, ART. 46). INCIDÊNCIA A NEGÓCIO DE COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS ENTABULADO ENTRE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E OS DESTINATÁRIOS FINAIS DA UNIDADE NEGOCIADA. PREVISÃO LITERAL. CONDIÇÃO TEMPORAL. CONSTRUÇÃO CONTRATUAL DESTINADA À REALIZAÇÃO. POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA PARA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL, CELEBRAÇÃO DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA E LIQUIDAÇÃO DA PARTE DO PREÇO REALIZADO VIA FINANCIAMENTO. CRIAÇÃO VOLVIDA A CONTORNAR A VEDAÇÃO DE CORREÇÃO MENSAL. DISPOSIÇÃO ABUSIVA E ILEGAL. AFIRMAÇÃO IMPERATIVA. INDÉBITO DECORRENTE DA CORREÇÃO MENSAL DAS PARCELAS CONTRATADAS. APURAÇÃO. REPETIÇÃO. ASSEGURAÇÃO. MONTANTE. APURAÇÃO INCONTROVERSA. APELO. PRELIMINARES. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONSTRUTORA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VINCULAÇÃO E PERTINÊNCIA SUBJETIVA COM O POSTULADO LATENTES. AFIRMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUBSISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS APERFEIÇOADOS (CDC, ARTS. 2o E 3o). ELISÃO COM BASE NO VALOR DO NEGÓCIO OU EM RAZÃO DO CONTRATO TER SIDO OBJETO DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO. CONDIÇÕES LEGALMENTE INEXISTENTES. VÍNCULO ENTRE AS FORNECEDORAS DO IMÓVEL E OS ADQUIRENTES. APLICAÇÃO DO ESTATUTO CONSUMERISTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. RESOLUÇÃO AUSENTE. ALEGAÇÃO DISSONANTE DA REALIDADE PROCESSUAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. CONTRAPOSIÇÃO A FATO NOVO VENTILADO NA PEÇA CONTESTATÓRIA. ENQUADRAMENTO. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO REFORMATÓRIO SUBSIDIÁRIO. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO EM DOBRO DO PREÇO COBRADO EM EXCESSO. DISPOSITIVO SENTENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR SIMPLES. SUCUMBÊNCIA DA PARTE APELANTE. PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo. 2. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade. 3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela parte postulante e da pertinência subjetiva da parte acionada quanto aos fatos e as pretensões deduzidas. 4. Em ambiente processual derivado de relação de direito material concentrado em contrato de promessa de compra e venda celebrado entre incorporadora e os destinatários finais da unidade negociada, cujo objeto é adstrito à revisão de disposição negocial reputada abusiva, descerrando o negócio evidente relação de consumo ante a presença dos pressupostos para essa qualificação (CDC, arts. 2o e 3o), a construtora do empreendimento no qual inserido o apartamento prometido à venda, em integrando o mesmo grupo econômico da incorporadora e sendo a destinatária de parte substancial do preço negocial, tendo seus prepostos, ademais, atuado na fase pré-contratual, está revestida de legitimação para integrar a posição passiva da lide, não obstante não tenha figurado formalmente no instrumento contratual, conforme, inclusive, orienta o estabelecido pelo legislador de consumo (CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, §1o, etc). 5. O negócio de promessa de compra e venda que enlaça em seus vértices subjetivos, como fornecedoras do produto, a incorporadora e construtora da unidade negociada e, do outro, os destinatários finais do imóvel, inscrevendo-se o liame havido, pois, na conceituação dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, inexoravelmente qualifica-se como relação de consumo, determinando que a resolução da lide seja empreendida sob a ótica do estatuto consumerista e de seus consectários legais, não afastando essa apreensão, por ausência de previsão normativa contemplando essas condições, os fatos de o contrato alcançar substancial valor e de eventualmente ter sido objeto de prévia negociação, ao invés de formatado em instrumento previamente apresentado (contrato de adesão) 6. Encartando a controvérsia demarcada pelos fundamentos desenvolvidos e o pedido formulado matéria exclusivamente de direito, porquanto derivados de imprecação de abusividade e ilegalidade em disposição contratual, não tendo, portanto, havido digressão probatória nem se cogitado de inversão do ônus probatório, pois inexistente fato passível de comprovação, não subsiste vício processual ou viabilidade de se debater e afastar subversão de encargo probatório inexistente. 7. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo ou, ainda, quando destinada a contrapor o externado pela parte adversa, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em se configurando uma das hipóteses, consubstancia imperativo legal a consideração da documentação apresentada pela parte autora após o aviamento da contestação, mormente quando assegurado o exercício do contraditório pela parte ré. 8. Consoante o estampado no artigo 46 da Lei no 10.931/2004, em contrato de comercialização de imóvel cujo preço será pago parceladamente somente é permitida a incidência de correção monetária sobre as parcelas do preço não realizadas à vista com periodicidade mensal se o negócio tem prazo de vigência mínimo de 36 (trinta e seis) meses, ou seja, celebrado o contrato com prazo de vigência menor, a periocidade de atualização das parcelas do preço será anual, incorrendo em vício de ilegalidade a disposição negocial que não se conforma com essa modulação. 9. Celebrada promessa de compra e venda de imóvel em construção com prazo de conclusão e entrega em prazo inferior a 36 (trinta e seis) meses, com previsão, inclusive, de realização da parte do preço que seria quitada via financiamento no momento da concertação da escritura de compra e venda, aperfeiçoada a venda e realizada a quitação da quase totalidade do preço, a construção inserida no instrumento negocial volvida a postergar a realização de parcela ínfima do preço para após a entrega da unidade e consumação da venda revela-se artificiosa e volvida a contornar a vedação de reajuste mensal das parcelas do preço se o contrato não vigera por prazo igual ou superior àquele interstício, determinando sua invalidação, com os efeitos correlatos, notadamente a repetição do cobrado indevidamente à guisa de correção mensal das parcelas contratadas (Lei no 10.931/04, art. 46; CDC, art. 51, IV). 10. Os negócios jurídicos são orientados pelo princípio da boa-fé objetiva, soando desconforme com esse postulado e com as salvaguardas incorporadas pelo legislador de consumo a construção jurídica engendrada em ambiente de contrato de promessa de venda de unidade imobiliária em construção volvida a criar situação apta a induzir que o negócio vigera por prazo igual ou superior a 36 (trinta e seis) meses, com a postergação de pagamento de parcela ínfima para momento subsequente à celebração da compra e venda prometida, entrega do apartamento negociado e realização da parcela do preço quitada via financiamento bancário, desvelando que a previsão visara legitimar a correção mensal das parcelas do preço à margem do exigido legalmente, ensejando que o dispositivo seja afirmado ilegal e abusivo, com a condenação das fornecedoras à repetição do que indevidamente exigiram à guisa de correção mensal das parcelas integrantes do preço (CC, art. 422; Lei no 10.931/04, art. 46; CDC, art. 51, IV). 11. De conformidade com a literalidade do disposto na Lei no 10.931/2004, contempla capítulo volvido a dispor sobre “contratos de financiamento de imóveis” - Capítulo V - no qual consta dispositivo que literalmente reporta-se e destina-se a incidir sobre “contratos de comercialização de imóveis, de financiamento imobiliário em geral e nos de arredamento mercantil de imóveis” (artigo 46), que, a seu turno, não alinha nenhuma ressalva no sentido de que essa regulação estaria vocacionada a incidir especificamente no ambiente do mercado secundário de imóveis, conduzindo à certeza de que incide sobre quaisquer negócios inseridos no enunciado legal, coibindo construção hermenêutica volvida a limitar sua incidência à margem do que literalmente guarda. 12. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos I e II, e §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigos 46, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 10.931/2004, e 1o da Lei no 4.864/65, defendendo a inaplicabilidade da norma que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias (Lei no 10.931/2004), porquanto esta só pode ser utilizada e aplicada ao mercado secundário de investimento imobiliário, e não às incorporadoras e suas sociedades de propósito específico, que possui legislação específica neste particular. Sustenta que, diante do contrato firmado ter parcelamento em 36 (trinta e seis) meses, bem como em nome do princípio da especialidade, deve ser aplicada a Lei no 4.864/65. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos I e II, e §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 46, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei 10.931/2004, e 1o da Lei no 4.864/65, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “(...) não há que se prosperar que a incidência da Lei no 4.864/1965 estaria legitimada pelo princípio da especialidade da norma jurídica, tendo em vista que a Lei no 10.931/2004 sobreviera posteriormente, de forma que, tratando de matéria regulada pela lei que lhe é anterior – contratos de comercialização de imóveis –, o presente conflito de normas deve ser solucionado sob a ótica do artigo 2o, § 1o, da LINDB[16]. (...) Sob essa moldura, desponta-se que a pactuação materializada na cláusula individualizada se revela nitidamente abusiva e iníqua, pois destinada a legitimar a incidência mensal da correção monetária contratada quando o liame contratual sequer vigera pelo prazo mínimo legalmente estabelecido para que fosse viabilizada a observância do preceito 46 da Lei no 10.931/2004. A disposição implicara, portanto, a sujeição dos apelados a situação de desvantagem exagerada mediante criação duma disposição que lhes fora arbitrariamente imposta pelas apelantes, atraindo a incidência do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor[17] e, no mesmo sentido, do prelecionado no artigo 47 da Lei no 10.931/2004[18], o qual, de sua vez, reconhece a nulidade de determinação que indiretamente reduza o lapso temporal mínimo estipulado no preceptivo antecedente.” (ID 64150505). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003